Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEI 13.786/2018. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RESCISÃO. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A rescisão do contrato é um direito potestativo, que pode ser exercido independentemente da vontade da contraparte.
1.1. No caso, em que pese as alegações, o autor não comprovou de forma inequívoca a paralisação das obras, impondo-se, portanto, concluir que a culpa pela rescisão contratual foi do comprador, à míngua de comprovação do fato constitutivo do direito (art. 373, inc. I, do CPC).
1.2. Uma vez exigida a rescisão do contrato, o autor deve arcar com os consectários legais de sua iniciativa de pôr fim ao pacto contratual.
2. Havendo resolução da avença por iniciativa do consumidor, a restituição dos valores deve ser feita em parcela única e de forma imediata. Súmula 543 do STJ e Tema Repetitivo 577 do STJ.
3. Tendo em vista que o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Lei 13.786/2018, é cabível a aplicação da referida legislação.
3.1. O art. 67-A, inciso II, da aludida lei prevê que, em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente à pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga.
4. Apelação conhecida e provida em parte.